Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725807-40.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: JOAO BATISTA DE MELO DECISÃO As partes informam a realização de acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito (id 46804160). O acordo foi subscrito e assinado pelo Advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF n. 45.892, representante da Unimed Seguros S.A., e assinado pela Advogada Aline Vasconcelos Torres, OAB/DF n. 27.175, representante de João Batista de Melo. O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Os Advogados possuem poderes para transigir (id 43168825 e 43168287). Ante o exposto, homologo a transação entre as partes nos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Baixem-se os autos para o Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator